Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714509-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES &amp; SEGURANCA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO ATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA A AGÊNCIA BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. CONTRATANTE CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO (CDC, ART. 2 ). CAUSA DE PEDIR. ASSALTO A o AGÊNCIA BANCÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR INEXEUÇÃO. NEGLIGÊNCIA DOS PREPOSTOS. IMPUTAÇÃO. CULPA NO ÊXITO DA CONDUTA CRIMINOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO AUTOR (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO DESGUARNECIDO DE LASTRO SUBJACENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGLIGÊNCIA E DO ATO OMISSIVO DOS PREPOSTOS DA EMPRESA CONTRATADA. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CC, ARTS. 186 E 389). APELAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO FACULTADA A JUNTADA DE PROVA REPORTADA NA INICIAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA SOB PODER DO APELANTE DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXIBIÇÃO. OBRIGAÇÃO PROCESSUAL AFETA À PARTE. JUNTADA NO MOMENTO PRÓPRIO. OMISSÃO. NULIDADE AUSENTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. À parte autora compete lastrear a inicial com as provas das quais tem domínio no momento do aviamento da pretensão, pois, conquanto não encerrem pressuposto processual, descerram ônus que lhe está afeto de lastrear o direito que invocara, não se afigurando consoante os regramentos procedimentais que, não exibindo prova que reportara e detinha sob seu poder desde o momento do aviamento da ação, ventile que houvera cerceamento de defesa por não ter sido alertada da falta e assinalado prazo para realizar o encargo que lhe estava afetado. 2. A relação jurídica subjacente à entabulação de contrato de prestação de serviços de vigilância concertado entre instituição financeira e empresa especiliazada na prestação de serviços de vigilância enquadra-se como obrigação de meio, mormente porque é vedado o exercício da atividade de estabelecimento financeiro sem sistema de segurança, seja fornecido direta ou indiretamente pela instituição bancária (Lei 7.102/83), inserindo-se o serviço na cadeia de produção do banco, que, defronte o vínculo material, enquadra-se como consumidor intermediário, e não como consumidor final, excluindo-se o vínculo, portanto, da incidência de proteção destinada às relações de consumo (CDC, art. 2 ). o 3. Os pressupostos inerentes à germinação da responsabilidade civil contatual demandam precipuamente a subsistência dum proceder culposo negativo do obrigado, quer porque deixara de cumprir o que se obrigara consoante o concertado, quer porque cumprira o convencionado de forma imperfeita, obrigando-se a compor, na conformidade da relação material estabelecida, os danos que o inadimplemento irradiara (CC, art. 389), subsistindo fatos que infirmam o inadimplemento ou a obrigação indenizatória, conquanto existente o dano patrimonial, restando obstada a qualificação do silogismo indispensável à germinação da responsabilidade indenizatória. 4. Conquanto o serviço de vigilância armada encerre o próprio objeto do contrato de prestação de serviços, a prestação assumida pela contratada encerra obrigação de meio, não de resultado, ou seja, assumira a obrigação de envidar todos os esforços, segundo os regramentos legais e normativos, volvidos a prestar os serviços de vigilância volvidos a preservar o patrimônio do contratante e de sua clientela e a própria incolumidade física de seus clientes, não encerrando a assunção da obrigação de, sob pena de inadimplemento, obstar a subsistência de qualquer ilícito no ambiente das agências nas quais fomentados os serviços, e, outrossim, sua responsabilidade por eventual inadimplemento é orientada pela subsistência de culpa, pois não encerra natureza objetiva. 5. Orientando-se a responsabilidade da prestadora de serviços de vigilância pela culpa, somente pode ser responsabilizada por evento ocorrido no ambiente físico de cada bancária pertencente ao contratante traduzido em roubo se divisada falha na prestação dos serviços, via da aferição da subsistência de negligência, imprudência ou imperícia dos prepostos executores dos serviços, derivando que, não evidenciada a subsistência do elemento informador da responsabilidade da prestadora, conforme afetado ao contratante ao aviar pretensão indenizatória focada na subsistência de inadimplemento que resultara no evento danoso, o direito indenizatório invocado resta desguarnecido de sustentação, implicando a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que pauta a distribuição do encargo probatório (CPC, art. 373, I). 6. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários sucumbenciais impostos ao apelante. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 14 da Lei 8.078/1990 e 932, inciso III, do Código Civil, sustentando que, em razão das normas que regem as empresas prestadoras de serviço de vigilância, impera sobre as partes, ao contrário do entendimento esposado no juízo de origem, relação contratual de consumo, cuja responsabilidade por falha na prestação do serviço contratado é objetiva, em subsunção à teoria do risco abrangente à atividade desenvolvida pela empresa recorrida. Aduz que a ré assumira contratualmente os riscos em razão da atividade empresarial que exerce, afastando-se, pois, a necessidade de comprovação de culpa por eventual dano ao banco decorrente de inexecução contratual, inclusive pelo fato de que a ação criminosa que culminara no dano material experimentado ocorrera por facilitação dos prepostos que disponibilizara para a execução do serviço deficitário, resultando dessa ação o dever de indenizar de forma objetiva; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando violação ao princípio da ampla defesa, por não lhe conferir a oportunidade posterior de juntada de provas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808 e da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 14 da Lei 8.078/1990 e 932, inciso III, do CC, pois a turma julgadora concluiu que não ficou evidenciada falha da recorrida na prestação dos serviços e, portanto, “o direito indenizatório invocado pelo recorrido restou desguarnecido de sustentação, implicando a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que pauta a distribuição do encargo probatório” (id 16156229-Pág. 2). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porque o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal" (AgInt no MS 24.320/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)” (AgInt nos EAREsp 1460479/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 2/9/2020). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003